Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708238-32.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERCIO SOARES DE ARAUJO FILHO APELADO: LENISE DE MELO MUNIZ D E S P A C H O Em sede de apelo, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, contudo não traz declaração de hipossuficiência, nem elementos aptos a demonstrar a sua impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais. Assim, comprove o recorrente o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador